Tribunal: TJBA
Processo: 8087995-91.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087995-91.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JUCIENE MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
GIZA HELENA COELHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por JUCIENE MARIA DOS SANTOS contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória ajuizada em face do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO, visando a declaração de inexistência de débito, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, deve ser majorado em virtude da gravidade da conduta, da capacidade econômica do ofensor, das condições pessoais da vítima e do caráter pedagógico da reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inscrição indevida do nome da autora em cadastros restritivos de crédito configura dano moral in re ipsa, não sendo necessária a comprovação específica do prejuízo.

4. A conduta do réu evidencia negligência na verificação da legitimidade do débito antes da negativação, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

5. A fixação do valor indenizatório deve considerar a capacidade econômica do réu, pessoa jurídica de grande porte, para assegurar o caráter pedagógico e dissuasório da condenação.

6. As condições pessoais da autora — pessoa física, economicamente hipossuficiente e beneficiária da gratuidade de justiça — reforçam a necessidade de indenização suficiente à reparação integral do dano.

7. A jurisprudência da Segunda Câmara Cível do TJ/BA tem adotado o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro para casos análogos, em busca de uniformização jurisprudencial e efetividade da reparação moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
(i)
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, por si só, configura dano moral in re ipsa.
(ii)
A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a capacidade econômica do ofensor, as condições da vítima e o caráter pedagógico da condenação.
(iii)
É legítima a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 quando evidenciado que o montante fixado na sentença é insuficiente à reparação integral do dano e ao desestímulo de novas condutas lesivas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 487, I; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54 e 362; TJ/BA, Apelação Cível nº 8064823-23.2023.8.05.0001, Rel. Des. Jorge Barretto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8087995-91.2023.8.05.0001
, oriundo da
10ª
Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de
Salvador
,
figurando como parte Apelante
JUCIENE MARIA DOS SANTOS
e, como parte Apelada,
a

CREDIT
Ó
RIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - N
Ã
O PADRONIZADO.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA